Tribunal: TJBA
Processo: 8007055-38.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007055-38.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: M.DA GLORIA RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO POR MEIO ELETRÔNICO. LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra M. da Glória Ribeiro dos Santos, com base no art. 485, III, do CPC, diante da inércia do exequente em impulsionar o feito. O Município alegou desnecessidade de indicação do endereço do executado na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono do processo, considerando a forma de intimação pessoal do ente público e o cumprimento do art. 485, III, e §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, sendo desnecessário o preparo, nos termos do art. 1.007, §1º, do CPC. O art. 485, III, do CPC prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor não promove os atos que lhe incumbem por mais de 30 dias, sendo exigida intimação pessoal prévia com prazo de 5 dias (§1º). A intimação do Município recorrente se deu pessoalmente por meio do portal eletrônico, conforme art. 183, §1º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei nº 11.419/2006, atendendo à exigência legal de ciência da parte para fins de extinção do feito. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 2004884/RJ, AgInt no AREsp 2.100.732/PR) confirmam que a intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada pessoal, tornando legítima a extinção do processo por abandono, sem violação ao princípio da ampla defesa. O apelante não apresentou fundamentos capazes de afastar a sentença, não havendo necessidade de reexame de provas, conforme Súmula nº 7/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico é considerada pessoal para todos os efeitos legais. 2. A extinção do processo por abandono do autor é legítima quando cumprida a intimação pessoal prévia, conforme art. 485, III, e §1º, do CPC. 3. A ausência de impulso do processo pelo exequente, após ciência pessoal, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III e §1º; art. 183, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2004884/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 22/08/2022; TJ-BA, Apelação 0805520-02.2014.8.05.0001, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 11/04/2018; STJ, AgInt no AREsp 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 12/12/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007055-38.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada M.DA GLORIA RIBEIRO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .